Tribunal: TJSP
Processo: 1005976-20.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Contrato particular de compromisso de venda e compra de imóvel. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais. Atraso na entrega da obra. Alegação de que a mora decorreu das exigências feitas pela concessionária de serviço público, da demora do Município em aprovar documentos pertinentes à obra e dos efeitos da Pandemia da Covid-19. A ocorrência de entraves administrativos não

Ementa:
Contrato particular de compromisso de venda e compra de imóvel. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais. Atraso na entrega da obra. Alegação de que a mora decorreu das exigências feitas pela concessionária de serviço público, da demora do Município em aprovar documentos pertinentes à obra e dos efeitos da Pandemia da Covid-19. A ocorrência de entraves administrativos não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior (Súmula no 161 do TJSP). Ausência de comprovação de que houve desarrazoada demora da Administração Pública na aprovação da obra ou da documentação necessária ao seu prosseguimento. Fortuito interno oriundo do risco da atividade que não exime a ré da responsabilidade pelo atraso na obra. Pandemia que não deu causa ao atraso. Ré que já estava na segunda metade do prazo de tolerância da execução da obra quando iniciado o período pandêmico. Incidência ao caso da Súmula no 162 deste E. Tribunal de Justiça. Em razão do atraso na obra, independentemente da finalidade do negócio jurídico, são devidos os lucros cessantes. Restituição dos valores pagos a título de IPTU. Obrigação propter rem vinculada à fruição do bem. Sentença mantida.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.